Tribunal: TJDFT
Processo: 0705379-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C OFERTA DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. FILHA MENOR DE IDADE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. OBSERVÂNCIA. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.
2. Os alimentos fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos do Réu mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira do genitor e as necessidades da criança, considerando que ele ainda possui outros filhos e paga pensão alimentícia a dois deles e dispõe de confortável capacidade contributiva.
3. Apelação conhecida e não provida.